Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. MANTENÇA DE ANIMAL SILVESTRE. ELEMENTARES DO TIPO. ERRO DE PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998. Na ocasião o acusado foi condenado à pena de detenção de 06 (seis) meses e em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento. Foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo de Execução das Penas e Medidas Alternativas.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, ao argumento de que foi localizada na residência do apelante espécie de réptil "corn snake", oriunda dos Estados Unidos, o que afastaria a elementar do tipo consistente em “animal pertencente à fauna silvestre nacional”. Defendeu a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame. Afirmou que o réu é estudante de medicina veterinária e mantinha o animal como um “pet” por cerca de um ano e meio a dois anos, provendo-lhe os cuidados adequados. Subsidiariamente, requereu o perdão judicial, nos termos do art. 29 da Lei no 9.605/1998, sob o fundamento de que o animal não é ameaçado de extinção, ou o reconhecimento de erro de proibição, sob o fundamento de que desconhecia se tratar de animal silvestre, por ser oriundo de outro país e inexistir elementos que indiquem que o Brasil esteja na rota migratória do animal em questão.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 51083212). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51696481).

5. O art. 92, III, da Lei no 9.605/1998 tipifica o ato de guardar ou manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. O §3o do mesmo artigo esclarece que “são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras”. No caso em exame o acursado confirmou manter em sua residência por período de um ano e meio a dois anos animal silvestre na condição de animal de estimação. O fato de a espécie por si mantida ter habitat natural nos Estados Unidos não afasta a subsunção do caso à norma, considerando que aquele animal viveu no Brasil parcela majoritária de sua vida.

6. Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras (princípio da equidade intergeracional), até mesmo porque a Lei no 9.605/98, que rege os crimes ambientais, não se refere à quantidade mínima de animais mantidos em cativeiro/viveiro para a configuração do crime. Ademais, o espécime mantido pelo acusado não pertence à fauna brasileira, sendo sua inserção no Brasil risco potencial ao equilíbrio ambiental, ainda que sua intensão originária seja não inseri-lo no bioma nativo. Precedentes: Acórdão n.906786, 20140310338954APJ, Relator: ASIEL HE20140NRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 340 e Acórdão 1655884, 07019726020228070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 4/2/2023..

7. Inaplicável ainda a tese de erro de proibição, tendo em vista que é de amplo conhecimento a ilegalidade de manutenção de animal silvestre em cativeiro, sendo pública e notória essa proibição. Para além disso, conforme destacado pelo Ministério Público, o apelante não é um cidadão leigo, uma vez que é aluno do curso superior de Medicina Veterinária, tendo condições de acessar informações sobre eventual permissão ou autorização para mantença do animal aos seus cuidados. Neste sentido, tem amplas condições de compreender o caráter reprovável de sua conduta.

8. O art. 29, § 2o prevê a possibilidade de não aplicação de pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, a critério do juiz, considerando as circunstâncias do caso. Inaplicável o perdão judicial, considerando que o animal em questão não tem o Brasil como seu habitat natural, sendo aqui inserido sem as cautelas necessárias, além do fato de que o acusado descumpriu as condições da transação penal (Ids. 51083075, 51083080 e 51083090) e da suspensão condicional do processo (Id. 51083183), demonstrando desrespeito às determinações judiciais.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.